Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORRIGENDA. TEMA 1142. RE 1.309.081/MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.
Embargos de Declaração acolhidos para sanar o vício apontado e adequar o julgado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.309.081/MA, Tema 1142 da Repercussão Geral.
Na oportunidade, restou fixada a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”